Tribunal: TJDFT
Processo: 0041089-09.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041089-09.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CIBEL MARGARIDA MARTON FERRAZ MORETTI RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISIONAL. BENEFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. COISA JULGADA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECÁLCULO. HORAS EXTRAS. TEMA 955. STJ. RESERVA MATEMÁTICA. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO. ADICIONAL NOTURNO. CONTRIBUIÇÃO. ÔNUS DO PARTICIPANTE. REGULAMENTO. TETO DE CONTRIBUIÇÃO. OBSERVÂNCIA DEVIDA. 1. O magistrado é o destinatário final da prova e, ao formar seu livre convencimento, deve apreciar as provas produzidas nos autos, requerendo as que julgar necessárias ao deslinde da demanda. 2. Conforme pacificado quando do julgamento do REsp no 1.312.736/RS pelo Superior Tribunal de Justiça, a realização de cálculo atuarial referente à revisão dos benefícios pagos ao associado em função da inclusão dos reflexos derivados do reconhecimento das horas extras em sede de reclamação trabalhista pode ser feita em sede de liquidação de sentença, pois não influencia na procedência do pleito de revisão de benefício previdenciário complementar, não havendo que se falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia. 3. Eventual complementação do benefício de aposentadoria complementar suplicado em ação na justiça comum não viola a coisa julgada de sentença trabalhista. 4. Em se tratando de pedido de revisão e reajuste dos benefícios de complementação da aposentadoria e, por conseguinte, de obrigação de trato sucessivo, não há falar-se em prescrição das parcelas vincendas, uma vez que o decurso do tempo não atinge o fundo de direito. 5. Conforme preceitua a súmula no 291 do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o beneficiário tomou conhecimento da necessidade de revisão do benefício, ou seja, a data de trânsito em julgado da sentença proferida em sede da Reclamação Trabalhista. 6. A questão objeto dos autos, em sua maior parte, restou dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no 1.312.736/RS, julgado na sistemática referente aos recursos repetitivos, Tema 955, que possui eficácia vinculante às demais instâncias do Poder Judiciário, quando se fixou que: 1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar." 7. O Superior Tribunal de Justiça definiu, ainda, a necessidade da realização de cálculos atuariais em liquidação de sentença e reconheceu a possibilidade da compensação entre a quantia a ser vertida para complementação da reserva matemática e o valor a que faz jus o participante em virtude da integração da referida verba remuneratória no cálculo do benefício suplementar, conforme julgamento dos Embargos de Divergência opostos no REsp no 1.557.698/RS, julgado em data posterior ao 1.312.736/RS. 8. O recálculo do benefício devido ao participante deve observar todo o regulamento do fundo de previdência em questão, especialmente o teto do salário de participação, previsto no artigo 28, caput, do referido normativo. 9. Afastada a prejudicial de prescrição. 10. Preliminares rejeitadas. 11.Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. 12. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 114 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a eficácia de sentença dependerá da inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da demanda, razão pela qual o litisconsórcio tornou-se necessário com o julgamento do tema 955 do STJ; b) artigos 186, 927, ambos do Código Civil, e 21 da Lei Complementar 109/01, porquanto o patrocinador é o verdadeiro causador do dano, e caberia a PREVI buscar reparação contra aquele. Pede seja atribuído à parte recorrida o ajuizamento de ação regressiva contra o empregador. Assim, defende a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da demanda, e consequentemente, seja responsabilizado de forma integral por quaisquer valores necessários à integralização da reserva matemática; c) artigos 927, inciso III, do Código de Processo Civil, requerendo seja reconhecido como suficientes as contribuições já realizadas na Justiça do Trabalho, reformando o acórdão no sentido de condenar a recorrida ao recálculo do seu benefício, em consequência da integração das horas extras recebidas no processo trabalhista, sem quaisquer novos aportes. Ressalta, ainda, que não há necessidade de apuração do montante devido por estudo técnico atuarial, especialmente porque o Regulamento da PREVI já apresenta regra expressa de como se deve dar a realização dos cálculos. Deixa, contudo, de indicar o dispositivo legal supostamente malferido. Pede a suspensão do feito, nos termos do artigo 313, inciso IV, do CPC, em razão da afetação do julgamento de recurso repetitivo (REsp 1778938/SP). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 114 do Código de Processo Civil, 186, 927, ambos do Código Civil e 21 da Lei Complementar 109/01. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 1768413): (...) Ressalto que a legitimidade do Banco do Brasil S/A sequer foi suscitada por ocasião do recurso de apelação. O que pretende a embargante/autora é a denunciação da lide, o que deveria ter sido feito na petição inicial. Assim, ultrapassado esse momento processual, dá-se a preclusão da possibilidade de denunciar. No caso, verifica-se que a embargante/apelante optou por ajuizar a presente ação exercendo a pretensão de revisão e cobrança das parcelas de complementação de aposentadoria exclusivamente em face da entidade de previdência privada. Deste modo, além de preclusa a oportunidade de denunciação da lide, mostra-se completamente descabido o pleito nessa fase recursal, a comprometer a celeridade e efetividade processual. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020. O recurso especial também não deve subir no tocante à invocada contrariedade ao artigo 927, inciso III, do CPC e à tese recursal de que não há necessidade de apuração do montante devido por estudo técnico atuarial, especialmente porque o Regulamento da PREVI já apresenta regra expressa de como se deve dar a realização dos cálculos. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). Logo, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Quanto ao pedido referente ao sobrestamento do recurso, por força da afetação da matéria debatida no RESP repetitivo 1778938/SP, não vislumbro ser a providência cabível, porquanto o tema do referido recurso especial repetitivo difere do objeto de discussão da hipótese dos autos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028